Tribunal: TJES
Processo: 5000477-02.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Liminar; Sistema Único de Saúde (SUS); Cirurgia
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000477-02.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE JESUS LIMA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000477-02.2025.8.08.0021
Origem:
Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: MARIA DE JESUS LIMA
RECORRIDOS
: MUNICIPIO DE GUARAPARI, ESTADO DO ESPIRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA ELETIVA. ARTROPLASTIA TOTAL DO JOELHO. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA COMPROVADA. NOTA TÉCNICA DO NAT-JUS DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA OU RISCO IMINENTE DE MORTE. OBSERVÂNCIA DA FILA DE ESPERA E DOS CRITÉRIOS DE REGULAÇÃO DO SUS. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...] Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, ajuizada por MARIA DE JESUS LIMA em face do MUNICÍPIO DE GUARAPARI e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, requerendo o agendamento e realização de REVISÃO DE ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO, bem como o tratamento que se fizer necessário. [...]”
.

2.
O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os improcedentes. Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiar a sentença guerreada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
Há duas questões em discussão: (i) saber se há urgência médica ou morosidade excessiva que justifique a intervenção judicial para determinar a realização imediata de procedimento cirúrgico eletivo; e (ii) estabelecer se a concessão da ordem judicial para a realização do procedimento implica em violação ao princípio da isonomia frente aos demais pacientes inseridos na fila de espera do Sistema Único de Saúde (SUS).

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Sabe-se que o direito à saúde não traduz um direito absoluto à subversão das regras de organização e regulação do Sistema Único de Saúde (SUS), especialmente quando a providência almejada ostenta natureza eletiva e não denota risco iminente à vida do paciente.

5.
Verifica-se que a Nota Técnica elaborada pelo Núcleo de Assessoramento Técnico do Judiciário (NAT-Jus), atestou de forma categórica que, embora a cirurgia de Artroplastia Total do Joelho seja o tratamento definitivo para a enfermidade da autora, não restou configurada situação de urgência ou emergência, conforme os critérios do Conselho Federal de Medicina.

6.
Dessa forma, ausente a comprovação de urgência ou de piora significativa e atípica do quadro clínico, a determinação judicial para a realização de procedimento eletivo configura indevida burla à fila de regulação do SUS, vulnerando o princípio constitucional da isonomia ao preterir outros cidadãos que aguardam legitimamente pelo mesmo tratamento. Destaca-se, ainda, que o Poder Judiciário deve atuar com parcimônia, interferindo na gestão pública apenas em casos de flagrante ilegalidade ou risco iminente à vida, sob pena de desorganizar o sistema e prejudicar a coletividade.

7.
Assim, inexistindo nos autos prova robusta capaz de infirmar a conclusão técnica do NAT-Jus de que o caso não é urgente, como, por exemplo, laudos que comprovem o agravamento do quadro, deve prevalecer a organização administrativa do SUS. O mero transcurso de tempo, quando dentro dos parâmetros da reserva do possível e da demanda coletiva, não configura, por si só, omissão quando não há risco de morte demonstrado.

IV. DISPOSITIVO
8
. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO
. Sentença de origem mantida por seus próprios fundamentos.

9
. Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95), condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre “o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. Suspende-se, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)